Tribunal: STF
Processo: HC 185901
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – ERRONIA.
LIMINAR – EXTENSÃO – PERDA DE OBJETO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência, em 3 de fevereiro último, no habeas corpus nº 179.124, afastou a custódia preventiva do paciente, Boanerges Correia Guedes, observado o excesso de prazo. 
    Emanuele Moraes de Alvarenga, por meio da petição/STF nº 34.760/2020, subscrita por advogado regularmente habilitado, postula a extensão dos efeitos da medida acauteladora implementada. Alega estar em situação jurídica idêntica à do paciente. 
    A prisão preventiva da requerente e a do corréu Boanerges Correia Guedes foram determinadas, no mesmo ato, pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP, no processo nº 0019247-26.2016.8.26.0577, ante o suposto cometimento dos delitos previstos nos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006, 1º (lavagem de dinheiro) da Lei nº 9.613/1998 e 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013. 
    A Primeira Turma, na Sessão Virtual encerrada em 22 de junho de 2020, inadmitiu a impetração de nº 179.124, tornando sem efeito a liminar.
    2. Tem-se pedido de extensão dos efeitos da medida de urgência deferida no habeas de nº 179.124. Mostra-se inadequada a autuação como impetração autônoma.
    Considerada a superveniente insubsistência da decisão cujos efeitos se busca estender, surge o prejuízo do que pretendido.
    3. Ante o quadro:
    3.1. Deem baixa neste processo, juntando-se a petição e os documentos ao revelador do habeas corpus nº 179.124.
    3.2. Declaro prejudicado o pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator